Tribunal: STF
Processo: HC 91020
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-12
Data de publicação: 2007-12-12

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO
   COLEGIADA DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
   INADMISSIBILIDADE - EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO DE "HABEAS
   CORPUS" POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR DA CAUSA -
   LEGITIMIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Não cabe
   impetração de "habeas corpus", para o Plenário, contra decisão
   colegiada de qualquer das Turmas do Supremo Tribunal Federal,
   ainda que resultante do julgamento de outros processos de "habeas
   corpus" (Súmula 606/STF) ou proferida em sede de recursos em
   geral, inclusive aqueles de natureza penal. Precedentes.
- A
   jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal reconhece
   possível, no entanto, a impetração de "habeas corpus", quando
   deduzida em face de decisões monocráticas proferidas pelo Relator
   da causa. Precedentes.
- O Relator da causa, inclusive de
   ações de "habeas corpus", dispõe de poderes processuais para
   extinguir, liminarmente, de modo válido, processos em cujo âmbito
   se formulem postulações inviáveis ou incompatíveis com enunciados
   sumulares do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, conflitantes com
   a jurisprudência predominante no Tribunal, embora não sumulada.
   Precedentes.